Tribunal: TJDFT
Processo: 0751606-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751606-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ODETE FERREIRA DE ARAUJO DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora